Tribunal: TJES
Processo: 5014078-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014078-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENALDO DE OLIVEIRA SEVERO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5014078-73.2023.8.08.0012
Recorrente: RENALDO DE OLIVEIRA SEVERO
Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, APÓS O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA VENCIDA EM JANEIRO/2022, DE R$ 239,88, PASSOU A RECEBER FATURAS COM AVISO DE DÉBITO DE R$ 214,90, VENCIDO EM 17/01/2022. RELATA QUE ENTROU EM CONTATO DIRETO COM A RÉ E ATRAVÉS DO PROCON PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM SUCESSO. PEDE, ENTÃO, O CANCELAMENTO DO DÉBITO DE R$ 214,90, VENCIDO EM 17/01/2022, E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ APRESENTOU DEFESA EM QUE SUSTENTA QUE A FATURA DE DEZEMBRO/2021, VENCIDA EM JANEIRO/2022, FOI REVISADA, COM CONCESSÃO DE CRÉDITO NAS FATURAS SEGUINTES, SENDO NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA FATURA CORRETA DE R$ 214,90, O QUE FOI INFORMADO AO CONSUMIDOR. PUGNA, ENFIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO.
POIS BEM. ANALISANDO AS ARGUMENTAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES, BEM COMO POR TODOS OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, OBSERVO NÃO ASSISTIR RAZÃO AO AUTOR/RECORRENTE. A RELAÇÃO MATERIAL SUBJACENTE CONSISTE EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONÁRIA RECORRIDA À UNIDADE CONSUMIDORA REGISTRADA À PARTE REQUERENTE. A PROVA DOS AUTOS REVELA QUE, NO CASO CONCRETO, A FATURA NO VALOR DE R$ 239,88, COM VENCIMENTO EM 17/01/2022, FOI REVISADA PARA CORREÇÃO DE LEITURA, À VISTA DA TROCA DE MEDIDOR, CONFORME OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR; E ASSIM COMO, AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022 (ID. 8871246 - Pág. 1/2) FORAM COMPENSADAS, UMA VEZ QUE O PAGAMENTO REALIZADO DA REFERIDA FATURA (R$ 239,88) PELO AUTOR, GEROU UM CRÉDITO QUE ACABOU SENDO ABATIDO EM TAIS MESES (AGOSTO E SETEMBRO/2022). ASSIM DITO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, NOS SEGUINTES TERMOS:
“O cenário que se revela nesta lide diverge do que fora alegado na inicial, haja vista que a concessionária informou, sim, ao autor o motivo dessa cobrança, como se vê na resposta dela ao Procon, juntada com a inicial no Id. 30618186, em que informou a revisão da fatura de R$ 239,88 para R$ 214,90, por ter havido troca de medidor, e que a quantia paga foi compensada nas faturas de agosto e setembro/2022, o que está comprovado no Id. 30618183. Além disso, a ré informou ao consumidor que seria necessário o pagamento da nova fatura emitida, de R$ 214,90, sem incidência de multa ou juros moratórios, todavia, o autor não concordou em fazê-lo. Então, constatada a compensação do crédito de R$ 239,88 pela ré e sendo incontroversa a falta de pagamento do débito de R$ 214,90 pelo autor, não prospera a pretensão autoral para que seja cancelada essa cobrança.”
DESSE MODO, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO AUTORAL QUE OBJETIVA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO CANCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO, PORQUANTO INEXISTEM NOS AUTOS PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, NO SENTIDO DE IDENTIFICAR O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO, QUAL SEJA, R$ 214,90.

DESSARTE, NÃO DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO PRATICADO, DESCABE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)